Tribunal: STF
Processo: ACO 3315
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra a União, com o objetivo de anular decisão plenária do Conselho Nacional de Justiça que, no bojo do Procedimento 0002582-36.2019.2.00.0000, manteve a suspensão do contrato 061/2019 firmado entre o TJ/SP, a Microsoft Informática Ltda. e a Microsoft do Brasil, Importação e Comércio de Software e Vídeo Game Ltda., cujo objeto é o desenvolvimento da Nova Plataforma de Justiça Digital.
    O autor peticionou nos autos informando que “rescindiu amigavelmente o Contrato nº 000.061/2019, celebrado com a Microsoft Informática Ltda. e a Microsoft do Brasil, Importação e Comércio de Software e Vídeo Game Ltda”, e solicitou, ao final, “a homologação da desistência ora formalizada e a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil” (Pet. 44.379/2020).
    No presente caso, verifica-se que a parte ré ainda não foi citada, sendo possível, portanto, a aplicação do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, que prevê a possibilidade de homologação da desistência da ação, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO a desistência da presente ação, e JULGO RESOLVIDO o processo, sem julgamento de mérito.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente